Tribunal: STF
Processo: HC 176043
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.308.265/PI), assim ementado (eDOC 5, p. 81):
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÕES FINAIS. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a ausência do oferecimento das alegações finais, em processos de competência do Tribunal do Júri, não acarreta nulidade, por constituir, a decisão de pronúncia, juízo provisório quanto à autoria e à materialidade.
    2. Agravo regimental improvido.
    Busca-se, em suma, o reconhecimento da nulidade absoluta decorrente da falta de intimação da defesa para apresentar alegações finais, com a consequente expedição de salvo-conduto para que se evite a concretização da ameaça ao direito de locomoção do paciente.
    A liminar foi indeferida (eDOC 8). A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (eDOC.10). 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    1.1. No que tange à alegação de nulidade, em razão da não apresentação de alegações finais pela defesa, registro que a existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei). 
    Esse gravame não se traduz, simplesmente, a partir do resultado processual desfavorável. É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada. Na mesma linha:
    “Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.” (HC 119.372, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)
    1.2. No caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento a recurso especial interposto pelo Ministério Público de acórdão que havia declarado a nulidade da pronúncia em razão da não apresentação de alegações finais pela defesa, para afastar a referida nulidade e determinar o prosseguimento do julgamento do recurso em sentido estrito pelo Tribunal de origem, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 5, p. 84):
    “Portanto, no presente caso, não há falar em nulidade decorrente da ausência de apresentação das alegações finais, pois a defesa foi devidamente intimada para a apresentação da peça defensiva, oportunidade em que, por estratégia ou desídia, deixou transcorrer in albis o prazo, sendo-lhe oportunizado exercer a defesa ampla e irrestrita do ora recorrente em plenário.
    Em relação ao tema, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a falta do oferecimento das alegações finais, em processos de competência do Tribunal do Júri, não acarreta nulidade, por constituir a decisão de pronúncia mero juízo provisório quanto à autoria e à materialidade.” (grifei)
    Nesse contexto, tem-se que a autoridade coatora concluiu pela prescindibilidade da apresentação de alegações finais nos processos de competência do Tribunal do Júri, uma vez que a decisão de pronúncia constitui juízo meramente provisório quanto à autoria e à materialidade.
    O decisum vergastado destacou, ainda, que a defesa foi devidamente intimada para a apresentação de alegações finais, deixando de fazê-lo por estratégia ou desídia, oportunizado o exercício da ampla defesa no Plenário do Júri.
    O entendimento acima exarado, a meu ver, não importa constrangimento ilegal ou teratologia, pois é consentâneo com a consolidada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CP), PRATICADA COM DOLO EVENTUAL (ART. 18, I, SEGUNDA PARTE, DO CP). MUTATIO LIBELLI. PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 384, § 2º, DO CPP. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CPP. INCIDÊNCIA OU NÃO DE QUALIFICADORAS E A INCOMPATIBILIDADE DELAS COM O DOLO EVENTUAL. ANÁLISE QUE DEVERÁ SER PROCEDIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUÍZO NATURAL DA CAUSA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – […] IV – O entendimento desta Corte é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). Precedentes. […]” (HC 170.207 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 10.06.2019)
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA DA MÍDIA ELETRÔNICA ONDE ESTAVAM GRAVADOS OS DEPOIMENTOS E OS INTERROGATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRECEDENTES. SUPOSTO VÍCIO OCORRIDO NA INSTRUÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO SUSCITADO EM ALEGAÇÕES FINAIS (ART. 571, I DO CPP). ORDEM DENEGADA. 1. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais exige-se, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). Precedentes. 2. […]” (HC 120.629, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 26.09.2014)
    Assim, na linha dos precedentes exarados por esta Corte, aplicável ao tema o princípio da pas de nulitte sans grief, norteador do reconhecimento de nulidades na seara do processo penal (art. 563, CPP). 
    Com efeito, não tendo o impetrante deduzido em que medida a decretação de invalidação poderia conduzir a desfecho diverso na ação penal, não há como reconhecer a ilegalidade invocada. 
    1.3. Registro, ademais, jurisprudência desta Corte no sentido da prescindibilidade do oferecimento de alegações finais em procedimento de competência do Tribunal do Júri, uma vez que o não oferecimento da peça processual pode constituir tática defensiva:
    “Habeas corpus. Homicídio qualificado. Nulidade processual. Alegada deficiência da defesa, em razão da falta de requerimento de diligências por ocasião do oferecimento de suas alegações finais. Estratégia defensiva válida. Ausência de prejuízo. Ordem denegada. 1. Não há que se falar em nulidade por proclamada deficiência de defesa, consubstanciada na falta de requerimento, em sede de alegações finais, visando à juntada dos prontuários médicos da vítima, bem como da lista de serviços de psicoterapia por ela utilizados no período de 1976 a 2001. 2. Não é possível afirmar haver ocorrido qualquer enfraquecimento no argumento defensivo, mesmo porque, como bem salientado pelo Juízo a quo, “nenhum prejuízo isto importará para a defesa, que poderá agora e após este ato, reiterá-las, ou fazê-lo em sede de contrariedade ao libelo” (cf. transcrição a fl. 2 da inicial). 3. Esta Suprema Corte, inclusive, já assentou que, até mesmo o não oferecimento das alegações finais em procedimento da competência do Tribunal do Júri constitui adequada tática da acusação e da defesa de deixarem os argumentos de que dispõem para a apresentação em plenário, ocasião em que poderão surtir melhor efeito, por não serem previamente conhecidos pela parte adversária. Precedentes (HC nº 74.631/SP, Segunda Turma, da relatoria do Ministro Maurício Corrêa, DJ de 20/6/1997; HC nº 92.207/AC, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/10/07). 4. Habeas Corpus denegado.” (HC 108.951, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 30.05.2012)
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE DESCREVE TODO O FATO CRIMINOSO APTA A PERMITIR O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL. ALEGADA DEFICIÊNCIA NA DEFESA, EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DA OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS NA DEFESA PRÉVIA E FALTA DE OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES FINAIS. ESTRATÉGIA DEFENSIVA VÁLIDA. EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DE QUALIFICADORAS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS EM SEDE MANDAMENTAL. QUESITAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEVIDAMENTE CONSIDERADA. ORDEM DENEGADA. 1. […] 2. A desistência da oitiva de testemunhas arroladas pela própria defesa, que inclusive poderiam vir a ser inquiridas em plenário caso algo de relevante tivessem a dizer, e o não oferecimento das alegações finais em procedimento da competência do Tribunal do Júri constituem adequada tática da acusação e da defesa de deixarem os argumentos de que dispõem para apresentação no plenário, ocasião em que poderão surtir melhor efeito, por não serem previamente conhecidos pela parte adversária. Precedentes (HC nº 74.631/SP, Segunda Turma, da relatoria do Ministro Maurício Corrêa, DJ de 20/6/1997; HC nº 92.207/AC, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/10/07). 3. […]” (HC 103.569, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 12.11.2010)
    1.4. Assim, ao que tudo indica, não se revela presente hipótese de nulidade que, a teor do art. 563 do CPP, pressupõe a existência de gravame. Consigno, ademais, que conclusão diversa somente poderia ser obtida mediante reexame do conjunto fático-probatório, inviável na estreita via. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao  habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente